Tribunal: TJDFT
Processo: 0721704-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL EMANADO DE AÇÃO COLETIVA INTENTADA PELO SINDIRETA/DF. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO VINCULADO AO SINDIRETA-DF AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA 1.170/STF). SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA DO RELATOR. SUSPENSÃO DETERMINADA NO TEMA REPETITIVO 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA NÃO CONTROVERTIDA NOS AUTOS. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO DEPOIS DO JULGAMENTO DO RE 870.947/SE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E.
I. Tem legitimidade para requerer cumprimento individual de sentença, com base na sentença coletiva proferida no Processo 32.159/1997, servidor público vinculado ao SINDIRETA/DF ao tempo da propositura da ação.
II. Não havendo controvérsia sobre juros moratórios, descabe cogitar da suspensão do processo em razão do Tema 1.170 da Repercussão Geral, mesmo porque não houve determinação nesse sentido pelo relator ou pelo colegiado.
III. Estão abrangidos pela suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no ProAfR no REsp 1.978.629/RJ (Tema 1.169) os processos em que se tenha controvertido sobre a necessidade de liquidação para o cumprimento de sentença condenatória genérica.
IV. A suspensão não se estende a todos os cumprimentos de sentença lastreados em sentenças condenatórias genéricas, mas apenas àqueles em que a questão da imprescindibilidade de liquidação prévia tenha sido suscitada, consoante a inteligência dos artigos 1.037, inciso II, e 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil.
V. Em se tratando de cumprimento individual lastreado em sentença coletiva transitada em julgado depois do julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, o débito da Fazenda Pública deve ser corrigido pelo IPCA-E.
VI. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.